Tribunal: TJBA
Processo: 0005024-16.1999.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0005024-16.1999.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: CEREALISTA SAPUCAIA LTDA

Advogado(s)
:
CARLOS MAGNO BURGOS, MONICA SEVERO BURGOS

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECADÊNCIA DO DIREITO DE CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA
TEMPESTIVA
DO CRÉDITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de ICMS referente ao exercício de 1991, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconheceu a decadência do direito de constituir o crédito tributário constante da CDA inscrita em 23/10/1998 e extinguiu a execução fiscal, com condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu decadência do direito da Fazenda Pública de constituir o crédito tributário de ICMS, considerando tratar-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, a lavratura de auto de infração e a ausência de comprovação da notificação válida do contribuinte dentro do prazo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exceção de pré-executividade é meio idôneo para o reconhecimento da decadência tributária, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, conforme entendimento consolidado na Súmula 393 do STJ.

4.
O ICMS é tributo sujeito a lançamento por homologação e, inexistindo pagamento antecipado, o prazo decadencial para a constituição do crédito tributário rege-se pelo art. 173, I, do CTN.

5.
O prazo decadencial quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, findando-se em cinco anos, sem possibilidade de aplicação cumulativa dos arts. 150, § 4º, e 173 do CTN, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 973.733/SC.

6.
No caso concreto, sendo o crédito relativo ao exercício de 1991, o prazo decadencial iniciou-se em 01/01/1992 e encerrou-se em 31/12/1996.

7.
A lavratura do auto de infração, desacompanhada de comprovação de notificação válida do contribuinte, não é suficiente para a constituição definitiva do crédito tributário.

8.
A ausência de constituição definitiva do crédito dentro do prazo legal conduz ao reconhecimento da decadência do direito de lançar, tornando inexigível o crédito tributário.

9.
Mantida a sentença de extinção da execução fiscal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos expostos no voto do Relator.